Tribunal: TJSP
Processo: 1012536-08.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência, com insurgência recursal do autor, requerendo a anulação da sentença, sob os seguintes argumentos: (a) necessidade de aplicação do procedimento especial do superendividamento, nos termos do art. 104-B, do CDC, diante do comprometimento integral do seus rendimentos mensais com

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência, com insurgência recursal do autor, requerendo a anulação da sentença, sob os seguintes argumentos: (a) necessidade de aplicação do procedimento especial do superendividamento, nos termos do art. 104-B, do CDC, diante do comprometimento integral do seus rendimentos mensais com empréstimos; (b) com fundamento no art. 104-A do CDC, apontou a ausência de manifestação sobre a revelia do banco corréu, como argumento adicional para anulação da sentença.

PROCEDIMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO. Indícios de comprometimento dos rendimentos mensais do autor com empréstimos, afetando a sua subsistência. Ação de repactuação de dívidas (lei do superendividamento). Necessidade de observância do procedimento específico imposto pelos arts. 104-A e seguintes do CDC.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA ANULADA, COM DETERMINAÇÃO.